Tribunal: CARF
Processo: 11831.003804/2003-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.003804/2003-55
ACÓRDÃO
1401-007.770 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA ABRIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 30/04/2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade da decisão recorrida para, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de R$32.577,65, relativo ao pagamento indevido/a maior do IRRF
do período de apuração de 05/04/2023 e homologar as compensações realizadas até o limite do
crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em Exercício e Redator ad-hoc.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.770 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003804/2003-55
2
RELATÓRIO
Em razão da aposentadoria do então Presidente do colegiado, Luiz Augusto de
Souza Gonçalves, relator do presente acórdão, eu, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, atual
Presidente do colegiado, formalizo a decisão, na qualidade redator ad-hoc, observando o voto do
relator apresentado em sessão e a respectiva decisão da turma.
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP (v.
e-fls. 02/03), apresentada em 15/05/2003, que indicou como crédito pagamento indevido relativo
ao IRRF relativo ao período de apuração de 05/04/2003. O despacho decisório de e-fls. 29 foi
fundamentado na utilização integral do pagamento indicado como indevido/a maior para a
quitação de débitos da própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis
para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Abaixo reproduzo a fundamentação
do respectivo despacho decisório:

Em sua manifestação de inconformidade (v. e-fls. 35/38), a Recorrente alegou o
seguinte, segundo o Relatório da decisão recorrida:
1) O direito creditório veiculado na DCOMP em comento referir-se-ia ao
pagamento a maior do IRRF — Rescisão do funcionário Tércio de Castro Pacitti;
2) Conforme consta do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do funcionário
em questão, houve a retenção do imposto de renda pela Requerente no valor
de R$32.577,65 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e sete Reais e sessenta e
cinco centavos). O DARF recolhido no montante de R$54.807,03 (cinqüenta e
quatro mil, oitocentos e sete Reais e três centavos) perfaz a totalidade do IRRF
recolhido pela fonte pagadora decorrente das rescisões de contrato de trabalho
do período em exame, sendo possível verificar tal situação no relatório auxiliar
para recolhimento do IR Rescisão — competência 26/02/2003, que, inclusive,
assinala o valor de R$34.644,84 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.770 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003804/2003-55
3
quatro Reais e oitenta e quatro centavos) descontado do funcionário Tercio de
Castro Pacitti;
3) Entretanto, em 13/03/2003, o referido funcionário impetrou o Mandado de
Segurança n°. 2003.61.00.007227-0, com o objetivo de ver assegurado seu
direito líquido e certo de não recolher o imposto de renda sobre as verbas
recebidas a título de férias vencidas, férias indenizadas proporcionais e o seu
respectivo um terço, além da indenização paga denominada "férias acréscimo
rescisão", por motivo de rescisão do contrato de trabalho. Em 19/03/2003, foi
concedida a medida liminar pleiteada, o que compeliu a Requerente a entregar
a referida quantia de R$34.644,84 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e
quatro Reais e oitenta e quatro centavos) ao funcionário, ainda que já tivesse
procedido à retenção na fonte;
4) Em 06/06/2003, foi proferida sentença definitiva com a concessão parcial da
tutela requerida, afastando a incidência do IRRF sobre as férias proporcionais,
adicional de um terço de férias proporcionais, férias vencidas, adicional de um
terço sobre férias vencidas e gratificação de rescisão. A Procuradoria da Fazenda
Nacional interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento para
determinar a incidência do imposto de renda sobre as férias proporcionais e
respectivo terço constitucional. Este acórdão transitou em julgado em
21/09/2005;
5) Com efeito, ante ao trânsito em julgado da decisão judicial mencionada acima,
restou incontroverso que a Manifestante acabou não só por reter o imposto de
renda do funcionário na fonte, em cumprimento à legislação tributária, como
teve que repassar o valor do imposto diretamente para o funcionário, em
atendimento à decisão judicial proferida no mandamus em tela, acabando por
arcar com um ônus tributário que não é seu. Assim, não restou alternativa à
Requerente senão proceder à compensação do valor em questão, qual seja,
R$32.577,65 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e sete Reais e sessenta e
cinco centavos).
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de São Paulo I – DRJ/SPOI, editou o acórdão no 16-20.275 – 2a Turma, cuja ementa
reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Período de apuração: 16/02/2003 a 22/02/2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DARF ALOCADO COM BASE NAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONTRIBUINTE EM DCTF. INEXISTÊNCIA
DE RETIFICAÇÃO DESTA ALOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.770 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003804/2003-55
4
DIREITO
CREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
O contribuinte deve acostar aos autos os elementos de prova necessários e
suficientes para comprovar a origem do direito creditório veiculado em
DCOMP, sob pena de não-homologação das compensações a ele
vinculadas. Ademais, se o aventado pagamento a maior foi integralmente
alocado a débito informado em DCTF, era imperiosa a retificação desta
declaração.
Compensação não Homologada.
A decisão acima adotou os seguintes fundamentos para negar provimento à
manifestação de inconformidade:
11. A análise das decisões judiciais acima relembradas permite concluir-se que a
tutela antecipada concedida e confirmada na sentença não foi integralmente
prestigiada em segunda instância, vez que o acórdão acima relembrado
determinou que as verbas recebidas a titulo de férias proporcionais e respectivo
terço constitucional sujeitar-se-iam à incidência do IRRF. Deste modo, resta
evidente que a integralidade do montante do IRRF restituído ao funcionário Tércio
de Castro Pacitti com base na tutela antecipada não se constitui em indébito.
12. Neste sentido, a determinação do montante efetivo do recolhimento indevido
alegado pelo Manifestante restaria condicionada à apresentação do termo de
rescisão do funcionário Tércio de Castro Pacitti, vez que apenas com o mesmo
seria possível determinar-se o montante do IRRF efetivamente devido. Ademais,
ainda seria necessário verificar se o imposto de renda retido na rescisão deste
empregado foi objeto de efetivo recolhimento, sendo que tal procedimento só
poderia ser cabalmente empreendido com base na escrituração contábil do
contribuinte.
12.1. Ressalte-se, neste sentido, que o Requerente, por ter sido tributado com
base no lucro real no ano-calendário de 2003, encontrava-se obrigado a manter e
conservar a escrituração relativa a este período com observância das leis
comerciais e fiscais enquanto não prescritas eventuais ações que lhe sejam
pertinentes, conforme dispõe os artigos 251 e 264 do Decreto n° 3000 - RIR/1999,
de 26/03/1999:
(...)
12.2. Ademais, é certo que a apresentação da escrituração contábil do
Manifestante era imprescindível para a comprovação da ocorrência do indébito
em foco, notadamente pelo fato do DARF arrolado na DCOMP encontrar-se
integralmente alocado a débito informado pelo contribuinte em DCTF. Neste
ponto, é interessante notar que, nas 4 (quatro) DCTF entregues para o primeiro
trimestre de 2003 (ND 00001.002.003/71384366, ND 00001.002.003/8139 84, ND
00001.002.004/41935033 e ND 00001.002.004/12110079), o Manifestante
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.770 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003804/2003-55
5
informou que o débito de IRRF — 0561 relativo à quarta semana de fevereiro de
2003 remontaria efetivamente a R$1.381.487,57 (um milhão, trezentos e oitenta
e um mil, quatrocentos e oitenta e sete Reais e cinqüenta e sete centavos), com a
alocação integral do DARF mencionado na DCOMP encartada nos autos
(R$54.807,03 — cinqüenta e quatro mil, oitocentos e sete Reais e três centavos —
fls. 25 e 108/110).
12.2.1. Ressalte-se, por oportuno, que era plenamente possível a retificação das
informações originalmente prestadas em DCTF, conforme evidenciam as 3 (três)
retificações arroladas no item retro (ND 00001.002.003/81398284, ND
00001.002.004/41935033 e ND 00001.002.004/12110079), na esteira da norma
veiculada no art. 90, caput e §1°, da Instrução Normativa SRF n°. 255, de
11/12/2002:
(...)
13. Entretanto, o Manifestante não acostou aos autos o termo de rescisão do
contrato de trabalho do funcionário Tércio de Castro Pacitti, e sequer comprovou,
mediante sua escrituração contábil, que o IRRF relativo à rescisão deste
empregado foi objeto de recolhimento. Reforce-se, novamente, que a
apresentação dos livros diário e razão é imprescindível à apuração do efetivo
recolhimento do IRRF em comento.
14. Destarte, em decorrência da não-apresentação dos documentos
mencionados no parágrafo precedente, entende-se que o contribuinte não
logrou demonstrar a certeza e a liquidez do direito creditório veiculado na
DCOMP encartada nos autos (fls. 01), não sendo possível homologar-se a
compensação inserta neste mesmo documento.
CONCLUSÃO
15. De todo o exposto, voto pelo indeferimento da manifestação de
inconformidade quanto à compensação do débito arrolado na DCOMP inserta nos
autos (fls. 01), em decorrência da inexistência de comprovação do direito
creditório.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 124/132 através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação
de inconformidade:
1) Propugna pela nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de
defesa, haja vista que as Autoridades Julgadoras a quo, “por mera liberalidade,
adotando critérios de conveniência e oportunidade, desconsideraram a
documentação probatória que instruiu a manifestação de inconformidade sem
apresentar as respectivas motivações”. Em assim procedendo, a Autoridade
Julgadora teria ferido os princípios da legalidade, da moralidade e da
publicidade, além de tal decisão ser arbitrária;
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.770 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003804/2003-55
6
2) Que teria instruído a manifestação de inconformidade com documentação
comprobatória, não podendo prosperar o entendimento da Autoridade
Julgadora a quo ao afastar as provas apresentadas; Propugna pela aplicação do
princípio da verdade material;
3) No restante do recurso, repete os argumentos já expendidos quando da
impugnação, acrescidos dos argumentos abaixo reproduzidos;
4) Junta aos autos o Termo de Rescisão e os Livros Razão/Diário, reputados pela
decisão recorrida como indispensáveis à comprovação da liquidez e certeza do
crédito solicitado (docs. 01/03, v. e-fls. 139/151); Alega também que “14.Ocorre
que, em análise as decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança n°
2003.61.00.007227-0, verifica-se que restou finalmente consignada a incidência
do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF com relação apenas às verbas
denominadas "férias proporcionais" e seu respectivo "terço constitucional", que
perfazem o montante de R$1.249,15, conforme cálculo a seguir detalhado: (...)
15. Portanto, resta inequívoco que a ora Recorrente além de ter recolhido
indevidamente ao fisco o valor efetivo de R$31.328,50, procedeu duplamente o
desembolso da quantia relativa à diferença afastada em decisão definitiva, qual
seja R$1.249,15. 16. Outrossim, cumpre salientar que encontra-se devidamente
escriturado no diário e no razão o montante de R$54.807,03 (doc. 02), IRRF
relativo à rescisão do ex-funcionário, recolhido por meio do DARF, bem como a
quantia de R$32.577,65 (doc. 03), depositada em conta corrente do ex-
funcionário em 24/03/2003, o que comprova cabalmente a duplicidade de
recolhimentos por parte da ora Recorrente, acabando por arcar com um ônus
que não lhe pertence. 17. Assim, é patente que a ora Recorrente recolheu
indevidamente ao fisco o valor efetivo de R$32.577,65, sendo este nitidamente
passível de devolução por meio da presente Declaração de Compensação.”
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
Vindo à apreciação perante este colegiado na sessão de 14 de setembro de 2021, o
julgamento foi convertido em diligência com a edição da Resolução no 1401-000.872, cujos termos
reproduzo abaixo:
Quanto ao mérito, a decisão recorrida foi de clareza solar ao estabelecer o
caminho que deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu
direito. No caso, segundo a decisão recorrida, haveria a necessidade de
comprovar o crédito a partir da apresentação do Termo de Rescisão de Contrato
de Trabalho, que evidenciaria o montante do IRRF efetivamente devido em
decorrência do provimento judicial obtido por seu funcionário o Sr. Tércio de
Castro Pacitti, bem assim dos lançamentos contábeis relativos ao imposto de
renda retido na rescisão, justamente para comprovar o seu efetivo recolhimento.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.770 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003804/2003-55
7
Com o recurso voluntário a Recorrente trouxe os documentos apontados pela
decisão recorrida como necessários à comprovação do seu direito. Foi juntado o
Termo de Rescisão requerido e excertos da escrituração contábil realizada nos
Livros Diário e Razão (v. e-fls. 139/151).
Fiz uma breve análise dos referidos documentos em um esforço de conferir a
validade das alegações da Recorrente em relação ao direito pleiteado e cheguei à
conclusão de que existem indícios, ou pelo menos inícios de provas que precisam
ser melhor verificadas.
Assim, sou da opinião que o processo baixe em diligência à Unidade Local para
que avalie os documentos que acompanham o recurso voluntário e verifique sua
eficácia para comprovar o direito pretendido, elaborando relatório conclusivo que
deverá ser submetido à apreciação da Contribuinte para, querendo, se manifestar
dentro do prazo de 30 dias.
Após esse prazo, deve o processo retornar a este Conselho para a continuidade do
julgamento.
A diligência foi realizada, tendo a Autoridade Fiscal analisado toda a documentação
apresentada e elaborado o despacho de e-fls. 335/361.
Após a realização daquilo que havia sido solicitado pelo CARF, os autos retornaram
a este colegiado para julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator ad-hoc.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento a maior/indevido de IRRF. A Autoridade Administrativa indeferiu o
pedido da Recorrente em função da utilização integral dos pagamentos localizados para a quitação
de débitos da própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis para a
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Já a Autoridade Julgadora de primeira
instância indeferiu a manifestação de inconformidade ante a constatação da falta de liquidez e
certeza do crédito requerido.
O recurso voluntário repetiu os mesmos argumentos já expendidos quando da
manifestação de inconformidade, acrescendo a alegação de nulidade da decisão recorrida, por
suposto cerceamento de defesa, ante a suposta falta de apreciação das provas juntadas ao
processo pela Recorrente.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.770 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003804/2003-55
8
Outrossim, ao recurso voluntário foram anexados uma série de documentos,
constantes das e-fls. 139/151, e que se referem justamente aos elementos que teriam faltado à
manifestação de inconformidade, segundo a decisão recorrida, para a comprovação do crédito
alegado, no caso, os Termos de Rescisão dos Contratos de Trabalho e a escrituração contábil dos
valores que teriam sido pagos a maior/indevidamente pela Recorrente aos funcionários por ela
demitidos.
Prefacialmente, afasto de plano a arguição de nulidade da decisão recorrida, que
adotou como fundamento para negar provimento à manifestação de inconformidade a ausência
de comprovação da liquidez e certeza do crédito alegado. Entendeu a Autoridade Julgadora de
piso que os documentos juntados aos autos eram insuficientes para se chegar à uma conclusão
palpável a respeito da liquidez e certeza do crédito pretendido, conforme vimos no Relatório a
partir dos excertos extraídos da decisão recorrida.
Assim, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, haja vista que a
Autoridade Julgadora a quo analisou o processo a partir dos documentos constantes dos autos,
considerando, a partir de seu livre convencimento, que os mesmos seriam insuficientes para
comprovar a liquidez e certeza do crédito. Na visão deste Julgador, a arguição de nulidade da
decisão recorrida se esvai por terra a partir do momento em que a Recorrente, ao apresentar o
recurso voluntário, busca complementar a documentação faltante, reconhecendo, mesmo que de
forma tácita, a carência probante dos elementos juntados à manifestação de inconformidade.
Por essas razões, nego provimento ao recurso no que tange à alegação de nulidade
da decisão recorrida, que foi muito clara ao expor os seus fundamentos de fato e de direito para
negar provimento ao recurso então analisado.
Quanto ao mérito, a decisão recorrida foi de clareza solar ao estabelecer o caminho
que deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, segundo a
decisão recorrida, haveria a necessidade de comprovar o crédito a partir da apresentação do
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, que evidenciaria o montante do IRRF efetivamente
devido em decorrência do provimento judicial obtido por seu funcionário o Sr. Tércio de Castro
Pacitti, bem assim dos lançamentos contábeis relativos ao imposto de renda retido na rescisão,
justamente para comprovar o seu efetivo recolhimento.
A diligência empreendida pela Autoridade Administrativa foi muito profícua, tendo
chegado à seguinte conclusão:
17. Do exposto, considerando tudo o que consta nos autos, proponho o
deferimento do direito creditório manejado na Declaração de Compensação em
formulário, de folhas 01 e 02, no valor de R$ 32.577,65 (trinta e dois mil,
quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) e a homologação
da compensação vinculada até o limite do valor do crédito deferido.
Sem mais delongas e considerando a conclusão a que chegou a própria Autoridade
Administrativa a respeito do pleito formulado pela Recorrente, opino pelo deferimento da
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.770 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.003804/2003-55
9
restituição do valor de R$32.577,65 e pela homologação das compensações realizadas até o limite
do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 382
DF CARF MF
Original